Tribunal: CARF
Processo: 11555.001384/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/07/2004
PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a ser acolhida.
PRELIMINAR. INTIMAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PROCEDIMENTO. DECRETO No 70.235/72.
Os meios de intimação previstos nos incisos, do caput do art. 23, do Decreto no 70.235/72, não estão sujeitos a ordem de preferência. Intimação realizada em conformidade com as normas aplicáveis ao PAF e que não tenha gerado prejuízos para o exercício regular de defesa, não há que se falar em nulidade.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11555.001384/2010-16
ACÓRDÃO
2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO PORTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/07/2004
PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Estando presente todos os requisitos obrigatórios, em conformidade com o
art. 10, do Decreto no 70.235/72, no auto de infração, bem como sendo
plenamente possível ao contribuinte a partir das informações ali
constantes exercer plenamente seu direito de defesa, não há nulidade a
ser acolhida.
PRELIMINAR. INTIMAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PROCEDIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
Os meios de intimação previstos nos incisos, do caput do art. 23, do
Decreto no 70.235/72, não estão sujeitos a ordem de preferência.
Intimação realizada em conformidade com as normas aplicáveis ao PAF e
que não tenha gerado prejuízos para o exercício regular de defesa, não há
que se falar em nulidade.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que
estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou
esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras
informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a
caracterização de grupo econômico de fato.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
2
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade e, na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada contra o
Frigorífico Porto Ltda, que de acordo com o Relatório Fiscal-RF de fls. 283-296,
refere-se à contribuição social da empresa(cota patronal) incidente sobre a
remuneração paga ao segurado empregado e contribuinte individual(pró-labore);
à contribuição social destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho(RAT), incidente sobre a remuneração paga ao segurado
empregado; à contribuição social adicional destinada ao financiamento das
aposentadorias especiais, incidente sobre a remuneração dos segurados
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
3
empregados expostos a agentes nocivos(declarada em GFIP); à contribuição social
incidente sobre o valor do produto rural adquirido de pessoa física(Notas Fiscais
sem destaque da retenção); às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos(Salário Educação, Incra, Senai, Sesi, Senar e Sebrae) incidentes sobre a
remuneração do empregado, todas apuradas no período de 05/1997 a 07/2004.
2. O crédito foi consolidado em 22.12.2005, totalizando o valor de
R$7.667.411,21(sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e
onze reais, vinte e um centavos).
3. A responsabilidade solidária foi atribuída às empresas acima identificadas por
comporem um grupo econômico de fato, com administração única, exercida pelos
sócios e familiares do Frigorífico Santa Elvira Ltda e Frigorífico Novo Estado S/A,
pelos fatos descritos no Relatório de Grupo Econômico-RGE de fls.351-378.
4. O Frigorífico Porto Ltda foi regularmente notificado em 26.12.2005(f1.1471). As
demais empresas foram cientificadas.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Em 10.01.2006, apresentou impugnação tempestiva de fls.1474-1484, alegando
os seguintes fundamentos:
5.1 Preliminarmente, nulidade da NFLD por vício formal de citação, por não ter
sido realizada no endereço da empresa nem na pessoa de seu representante
legal, portanto, em desacordo com os arts. 583 e 662 da IN 03/MPS/SRP e arts.
215 e 223 do CPC;
5.2 Inexistência de Grupo Econômico e entendimento equivocado da Fiscalização
ao afirmar que as empresas Frigorífico Santa Elvira Ltda, Frigorífico Novo Estado
S/A, Frigorífico Porto Ltda, Frigorífico Bonsucesso Ltda e Frigorífico Vale do Rio
Acre Ltda, caracterizam um grupo econômico, a partir de ilações e deduções
precipitadas contidas no Relatório Fiscal, que não configuram os elementos
contemplados no conceito de grupo econômico previsto no art. 2g da CLT;
5.3 No mérito, inobservância quanto aos limites estabelecidos no Mandado de
Procedimento Fiscal-MPF, destacando-se a devassa fiscal na empresa através de
MPF-Complementar;
a inaceitável verificação quanto às obrigações acessórias e a conseqüente
lavratura dos Autos de Infrações, e; o equivocado entendimento para o fim de
caracterizar o suposto grupo econômico;
5.4 Impropriedade absoluta do lançamento, pois que não demonstra de forma
clara e precisa suas origens, exorbita em sua mensuração e não traduz quaisquer
débitos para com a Seguridade Social;
5.5 Ofensa ao princípio constitucional da capacidade contributiva e ao art. 150,
inciso IV, da CF/88, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, pela
aplicação de multa superior a 2°/0(dois por cento) estabelecida pelo art. 52, §19,
da Lei 8.078/90, com a nova redação dada pela Lei n-q- 9.298/1996.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
4
5.6 Ofensa aos arts. 161, §-I°, do CTN e 192, §32, da CF/88, pela exigência de juros
moratórios à alíquota superior a 1%(um por cento) ao mês.
5.7 Pelo exposto, requer seja julgada improcedente a presente NFLD, ou,
alternativamente, a redução da multa e juros ao mínimo legal estabelecido.
A Delegacia da Receita Previdenciária, ao apreciar a impugnação ofertada pelo
sujeito passivo, decidiu por julgar improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a
decisão:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
- A empresa está obrigada a recolher as contribuições sociais previstas nos arts.
22, inciso I e II, art. 25, ambos, da Lei 8.212/91, §6o, do art. 57, da Lei 8.213/91, e
contribuições destinadas os terceiros(Salário Educação, Incra, Senai, Sesi, Senar e
Sebrae), na forma da legislação vigente;
- É válida a intimação via postal(art.662 da IN MPS/SRP no 03/2005).
- O Mandado de Procedimento Fiscal constitui autorização legal para que o
Auditor Fiscal fiscalize as contribuições previdenciárias e devidas aos
terceiros(Decreto 3.969/2001).
-
O
grupo
econômico
responde
solidariamente
pelas
contribuições
previdenciárias(art.30, inciso IX, da Lei 8.212/91);
- A Secretaria da Receita Previdenciária não tem competência legal para afastar a
aplicação de lei em face de inconstitucionalidade ainda não declarada pelo STF;
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Há identificação na decisão recorrida do contribuinte principal e dos solidários
FRIGORÍFICO SANTA ELVIRA LTDA (CNJP: 15.825.904/0001-23), FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA
(CNPJ: 01.552.621/0002-21), FRIGORÍFICO NOVO ESTADO S/A (CNPJ: 84.618.982/0001-70) e
FRIGORÍFICO VALE DO RIO ACRE LTDA (CNPJ: 03.576.320/0001-82).
Houve a interposição de recurso voluntário por parte do devedor principal, tendo
sido considerado tempestivo como consta da informação de fls. 1.808/1.809.
Apesar de devidamente intimados, não houve a interposição de recurso por parte
dos devedores solidários.
No recurso apresentado pelo sujeito passivo constam as seguintes alegações:
a) Inexistência de grupo econômico;
b) Nulidade do auto de infração por considerar nula intimação via postal;
c) Caráter confiscatório da multa aplicada; e
d) Que os juros de mora devem ser limitados ao percentual de 2%.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
5
De se registrar que quanto à matéria de fundo (procedência das contribuições
lançadas), o recorrente não apresenta qualquer alegação direta contra os débitos apurados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo (fls. 1.808/1.809).
Dentre as matérias abordadas, houve alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada dado seu caráter confiscatório.
De se recordar que o CARF não detém competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade conforme determina verbete sumular de observância obrigatória.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, conheço do recurso de forma parcial, deixando de conhecer da alegação de
inconstitucionalidade.
PRELIMINAR – NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INTIMAÇÃO VIA POSTAL.
Sustenta o recorrente que a notificação seria nula por não ter sido direcionada ao
seu endereço e nem na pessoa do seu representante legal e que tal vício geraria nulidade formal
do lançamento. Aduz que deve ser aplicado ao PAF, de forma subsidiária, o Código de Processo
Civil.
De acordo com o Decreto no 70.235/72, especificamente seu art. 10, estabelece os
casos de nulidade. Colha-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
6
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A nulidade apresentada pelo recorrente não consta como uma das hipóteses de
nulidade acima elencadas.
Só por isso, a alegação não deve ser acolhida.
Mesmo que assim não fosse, importante registrar que o sujeito passivo, quando da
notificação do auto de infração, teve acesso a todos os dados imprescindíveis para exercer seu
direito amplo de defesa. Também no decorrer do procedimento, verifica-se facilmente que o
sujeito passivo fora intimado diversas vezes para apresentar esclarecimentos.
Outro ponto que corrobora a impropriedade da sustentação é o fato de ter o
contribuinte apresentado impugnação e recurso em que se insurge, de forma plena, contra todos
os fatos apurados pela fiscalização.
Ademais, também em conformidade com o decreto acima referido, irregularidades,
incorreções e omissões, não previstas entre as hipóteses do art. 10, não importaram em nulidade
caso não resultem em prejuízo para o sujeito passivo, desde que efetivamente comprovado o
prejuízo.
E como dito acima, não houve qualquer prejuízo para a defesa plena.
A decisão recorrida, por sua vez registrou o seguinte:
Segundo depreende-se dos autos, a NFLD e seus anexos, o Relatório de Grupo
Econômico-RGE e o Relatório informativo dos lançamentos lavrados por
solidariedade foram enviados, via postal, para os estabelecimentos do Frigorífico
Porto Ltda em Cacoal e Porto Velho, conforme Registros Postais no 55549317945
e 55549317906 tendo sido recebidos em 26.12.2005(AR-f1.1471).
(...)
Mesmo que houvesse dúvida quanto a efetiva intimação da empresa, seu
comparecimento supre a suposta falta ou a irregularidade(art. 26, §5-°, da Lei
9.784/99 e o art.33, §22, da Portaria MPS 520/2004).
O art. 23, do Decreto no 70.235/72, ao disciplinar o procedimento de intimação,
prescreve o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
7
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Destacando-se os parágrafos 1o e 3o, acima transcritos, verifica-se que a fiscalização
adotou o correto procedimento, em especial a regra de que não há ordem de preferência nos
meios de intimação previstos.
Com isso, de se rejeitar a preliminar.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Se insurge o recorrente, desde a apresentação da impugnação, contra a
caracterização do grupo econômico. Sustenta que não restaram preenchidos os requisitos legais
para a caracterização de grupo econômico de acordo com o art. 2o, da CLT. Aduz que entre os
frigoríficos indicados como componentes do grupo havia apenas relações comerciais.
Entende que o auto de infração deve ser anulado, pois estaria diante de um
atipicidade legal.
Por sua vez, a decisão recorrida, ao tratar do tema, apresenta os seguintes
fundamentos:
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
8
Do Grupo Econômico — Responsabilidade Solidária
25. Segundo o "Relatório de Grupo Econômico", o Frigorífico Bonsucesso Ltda, o
Frigorífico Porto Ltda, o Frigorífico Vale do Rio Acre Ltda, o Frigorífico Santa Elvira
Ltda e o Frigorífico Novo Estado S/A compõem um grupo econômico pelas razões
de fato e direito demonstradas no próprio Relatório, em decorrência, são
responsáveis solidários pelas obrigações previdenciárias, nos termos da Lei
8.212/91, art. 30, inciso XI.
26. Inicialmente, importante esclarecer ao impugnante que as contribuições
lançadas nesta NFLD foram levantadas a partir da análise de sua própria
documentação(GIAM, GFIP, Folha de Pagamento). Portanto, se não houvesse a
caracterização do grupo econômico, a responsabilidade pelas contribuições ora
lançadas seria única e exclusivamente do Frigorífico Porto. Assim, a tese defensiva
no sentido de afastar do pólo passivo a responsabilidade dos demais Frigoríficos,
em verdade, milita em seu desfavor, porque, se acatada, arcará sozinho com as
contribuições ora lançadas.
(...)
28. Da análise do Relatório de Grupo Econômico e farta documentação juntada
nos autos, restou comprovado que:
28.1 As empresas envolvidas, em especial, o Frigorífico Porto, atuam no mesmo
ramo de atividade do Frigorífico Novo Estado, cujo Diretor-Presidente é o Sr.
Roberto Demário Caldas, também sócio-gerente do Frigorífico Santa Elvira Ltda:
"4.11.Conforme Contrato/Estatuto Social e Alterações(DOC 272/311), a
empresa atua no ramo de frigorífico e carnes e apresenta os seguintes
quadros histórico e societário:"
28.2 Toda a operacionalização comercial do Porto, desde a aquisição dos bovinos,
abate e preparo de carne, vendas e distribuição, era realizada, de fato, pelos
Frigoríficos Novo Estado e Santa Elvira, que tinham toda a estrutura operacional,
nome e capital para concretizar os negócios, embora as reses fossem adquiridas
em nome do primeiro:
"4.22. O FRIGORÍFICO PORTO LTDA foi constituído em 25/03/1997, na
Estrada Belmont, Km 18, Bairro Nacional — Porto Velho/RO. Tudo leva a
creder que a empresa fora criada com a finalidade de se instaurar o mesmo
modo de operação das unidades frigoríficas de Cacoal(FRIGORÍFICO SANTA
ELVIRA LTDA) e Vilhena(FRIGORÍFICO NOVO ESTADO S/A), ou seja,
celebração de contrato com outra empresa para aquisição de bovinos para
abate. Isso porque o Sr. ROBERTO DEMÁRIO CALDAS ingressou na
sociedade, na condição de sócio-gerente, logo após a sua constituição, onde
ficou por menos de um ano, bem como foi realizada a abertura de uma filial
do FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA, CNPJ no 01.552.621/0002-21, no
mesmo endereço do FRIGORÍFICO PORTO em Porto Velho, na mesma época
em que o Sr. ROBERTO DEMÁRIO CALDAS tornou-se sócio deste, tornando-
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
9
se a filial responsável pela aquisição dos bovinos sem ter nenhum
empregado para desenvolvimento de suas atividades, conforme ficou
constatado em consulta ao CNIS(DOC.950/951).
4.23. Depois que o Sr. ROBERTO DEMÁRIO CALDAS retirou-se da sociedade
do FRIGORÍFICO PORTO LTDA, filiais deste foram constituídas nas cidades de
Cacoal/RO, Vilhena/RO e Carapicuíba/SP, nos mesmos endereços onde
funcionavam os estabelecimentos dos FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA. A
matriz é transferida para o mesmo endereço do FRIGORÍFICO SANTA ELVIRA
em Cacoal e criada uma filial para substituir a matriz em Porto Velho. Filial
esta, que a partir da sua abertura, passa a realizar a aquisição dos bovinos
para abate(DOC.402/410) no lugar do FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA,
conforme demonstrado no gráfico abaixo. Em Cacoal e Vilhena ocorre a
mesma coisa, isto é, os estabelecimentos do FRIGORÍFICO PORTO LTDA
assumem o lugar do FRIGORÍFICO BONSUCESSO LTDA para função de
adquirir os bovinos para abate.
"4.10. A partir de 08/2001, após a abertura de uma filial do FRIGORIFICO
PORTO LTDA., CNPJ n° 01.738.123/0003-59, no mesmo endereço dos
frigoríficos NOVO ESTADO e BONSUCESSO, a aquisição de bovinos para
abate
deixou
de
ser
realizada
pelo
FRIGORIFICO
BONSUCESSO(DOC.377/384) e passou a ser feita por essa filial do
FRIGORIFICO PORTO(DOC.386/394), conforme demonstra o gráfico abaixo.
Desde que iniciou suas atividades, o FRIGORIFICO PORTO sempre foi
administrado por procuradores que também mantêm vínculos com os
frigoríficos PORTO, SANTA ELVIRA e NOVO ESTADO e com o Sr. Roberto
Demario Caldas, conforme está relatado no item C deste tópico." "4.7. A
partir de 05/2001, o FRIGORIFICO PORTO LTDA., que acabara de transferir a
matriz para o mesmo endereço do FRIGORIFICO SANTA ELVIRA em Cacoal e
criado uma filial para substituir a matriz em Porto Velho, arrenda a unidade
frigorífica SANTA ELVIRA, (DOC. 946/949). Quase todos os empregados
dessa unidade, cerca de 330, foram transferidos para a unidade CNPJ
01.738.123/0001-97 da arrendatária. Pelos dados extraídos do Cadastro
Nacional de Informações Sociais — CNIS, sistema corporativo da Previdência
Social, base "Totais de Vínculos e Massa Salarial — GFIP" (DOC. 442/443)
está caracterizado essa transferência. Com isso a aquisição de bovinos para
abate deixa de ser realizada pelo FRIGORIFICO BONSUCESSO
LTDA(DOC.339/349). e passa a sê-la pelo FRIGORIFICO PORTO LTDA(DOC
351/369)., conforme demonstra o gráfico abaixo. Desde que iniciou suas
atividades, o FRIGORIFICO PORTO sempre foi administrado por
procuradores que também mantêm vínculos com o FRIGORIFICO SANTA
ELVIRA LTDA. e com o Sr. Roberto Demario Caldas, conforme está relatado
no item C deste tópico."
28.3 Os sócios do Porto, Luís Alfredo Alferes Bertoncini, Hugo Santana Neto e Ivo
Duarti, não tinham poder de gestão, apenas figuravam no Contrato Social, posto
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
10
que a administração era realizada por procuradores vinculados ao Frigorífico
Santa Elvira, Novo Estado e ao Sr. Roberto Demário Caldas, sócio-gerente do
Santa Elvira e Diretor-Presidente do Novo Estado:
LUIS ALFREDO ALFERES BERTONCINI: "4.12. Foi sócio-gerente da empresa
no período de 25/03/1997 a 10/05/2000. De acordo com o Cadastro
Nacional de Informações Sociais — CNIS(DOC.444), cadastrou-se no INSS
como Administrador somente a partir de 01/03/2005, inscrição no
1.168.827.578-3. Não constam outros vínculos empregatícios. Assinou como
testemunha, em 14.11.1996, o contrato social do FRIGORÍFICO
BONSUCESSO LTDA(DOC.255). Mesmo sendo sócio-gerente do FRIGORÍFICO
PORTO LTDA recebeu procurações para administrar simultaneamente os
negócios do FRIGORÍFICO BONSUCESSO e do FRIGORÍFICO NOVO ESTADO
S/A(DOC.445 e 450).
HUGO SANTANA NETO: "4.13. No relatório Consulta Vínculos Empregatícios
do Trabalhador do CNIS(DOC.454), aparece como empregado do
FRIGORÍFICO PORTO LTDA, desde 01/03/1999, na função de Outros
trabalhadores braçais não-classificados sob outras epígrafes, segundo CBO.
IVO DUARTI: "4.14. Segundo o sistema de arrecadação do INSS, desde
01/01/1993, IVO DUARTI aparece como sócio-gerente da empresa AUTO
POSTO BOIKO LTDA, CNPJ no 95.397.881/0001-32, localizada em CAMPO
MOURÃO/PR(DOC.455). Observa-se, todavia, que o mesmo figura como
sócio-gerente do FRIGORÍFICO PORTO LTDA, em Porto Velho/RO, no período
de 11/05/2000 a 25/10/2002.
28.4. A vinculação dos procuradores do Porto ao Frigorífico Santa Elvira, Novo
Estado e ao Sr. Roberto Demário Caldas está plenamente comprovado nos autos:
"ALEXANDRE CANEDO DE LISBOA: 4.16 Conforme relatório Consulta
Vínculos Empregatícios do Trabalhador do CNIS(DOC. 522), trabalha nas
empresas do grupo econômico deste 01/12/1997, quando foi admitido pelo
FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA. Nota-se ainda pelas datas de admissão e
rescisão que quando cessava seu vínculo com umas das empresas do grupo
em seguida era contratado por outra. Em 17/12/2003, quando
supostamente era empregado do FRIGORIFICO PORTO LTDA, assinou como
testemunha a 14o alteração do contrato social do FRIGORIFICO SANTA
ELVIRA LTDA (DOC. 154). Em 15/06/2001 recebeu procuração do Sr. Roberto
Demario Caldas para receber escritura definitivas de compra e venda que
tenham por objeto imóveis situados na cidade de Porto Velho (DOC.
523/524)."
"JUNIO JOSE GRACIANO: 4.17. Conforme relatório Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador do CNIS (DOC. 525) trabalhou no
FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA, no período de 13/07/1993 a 31/03/1999,
na função de Técnico de contabilidade, e no FRIGORIFICO PORTO LTDA, no
período de 01/06/2003 a 09/08/2005, na função de Gerente de produção.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
11
Em 25/02/1998, 12/08/1998 e 25/02/1999 assinou como testemunha,
respectivamente, a 4, 6o e 7o alterações do contrato social do FRIGORIFICO
BONSUCESSO LTDA (DOC. 264, 268 e 271). Interessante observar que nessas
datas ele era empregado do FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA. Nos
períodos de 15/01/2001 a 31/01/2001 e de 17/05/2001 a 30/06/2001,
recebeu simultaneamente poderes para administrar os negócios do
FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA e do FRIGORIFICO PORTO LTDA (DOC.
939/9451."
"LUIZ ROBERTO CARBONE: 4.18. Conforme relatório Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador do CNIS (DOC. 527/5281, trabalhou no
FRIGORIFICO BONSUCESSO LTDA no período de 01/02/2001 a 25/09/2001 e
no FRIGORIFICO PORTO LTDA no período de 26/09/2001 a 05/10/2002,
respectivamente, na função de Outros trabalhadores de industrialização e
conservação de alimentos e de Gerente comercial, segundo CBO. Em
02/07/2001, mesmo sendo empregado do FRIGORIFICO BONSUCESSO,
recebeu poderes para administrar os negócios do FRIGORIFICO PORTO LTDA
(DOC. 488/490)."
"MAGDA APARECIDA FONSECA DA SILVA: 4.19. Conforme relatório Consulta
Vínculos Empregatícios do Trabalhador do CNIS(DOC. 529) trabalhou no
FRIGORIFICO BONSUCESSO LTDA, no período de 18/07/2000 a 05/06/2001,
na função de Auxiliar de escritório, em geral, segundo CBO. Em 08/05/2001,
embora fosse empregada do FRIGORIFICO BONSUCESSO, recebeu poderes
para administrar os negócios do FRIGORIFICO PORTO LTDA (DOC.
498/500)."
"MARIO CALDAS: 4.20. Filho do Sr. ROBERTO DEMARIO CALDAS. Sócio do
FRIGORIFICO
SANTA
ELVIRA
LTDA
desde
05/03/2001.
Diretor-
Superintendente do FRIGORIFICO NOVO ESTADO S/A no período de
11/09/2002
a
10/09/2005.
Recebeu
poderes
para
administrar
simultaneamente os negócios do FRIGORIFICO PORTO LTDA (DOC. 456/457),
FRIGORIFICO SANTA ELVIRA LTDA (DOC. 530/541) e FRIGORIFICO NOVO
ESTADO S/A (DOC. 542). De acordo com o relatório Consulta Vínculos
Empregatícios do Trabalhador do CNIS (DOC. 544), foi empregado do
FRIGORIFICO PORTO no período de 01/08/2002 a 23/06/2004, exercendo
cargo de comando."
"VALMIR CASTILHO QUEIROZ: 4.21. Procurador do FRIGORIFICO PORTO
LTDA(DOC.459/460) para a administração de seus negócios, desde
20/08/1997, cujo instrumento não há informação de ter sido revogado,
também teve poderes outorgados pelo Sr. Roberto Demario Caldas, em
10/11/1997, para assinar, endossar e avalizar contratos, notas promissórias
rural (NPR), duplicatas e demais documentos necessários, junto às agências
bancárias em geral, bem como representá-lo em quaisquer repartições
públicas (DOC. 545)."
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
12
28.5. O objeto social das empresas era realizado em forma de parceria com
objetivo de deixar as contribuições incidentes sobre a aquisição de bovinos nos
Frigoríficos Porto e Bonsucesso, afastando, assim, a responsabilidade do
Frigorífico Santa Elvira Ltda e Novo Estado S/A, empresas estas administradas pelo
Sr. Roberto Demário Caldas, principal administrador e proprietário:
3.8. Antes de desativar uma empresa outra já estava sendo preparada para
entrar em atividade operacional nas Unidades Frigoríficas. O Sr. Roberto
Demário Caldas ao adquirir uma unidade frigorífica na capital do Estado de
Rondônia, pretendia proceder da mesma forma que opera em Cacoal e
Vilhena: constituir uma empresa em seu nome, FRIGORÍFICO PORTO LTDA,
para abater os bovinos realizando contrato com outra empresa para aquirir
as reses e comercializar a carne. Com o advento do FRIGORÍFICO PORTO
LTDA em Porto Velho, em março de 1997, o FRIGORÍFICO BONSUCESSO
começa a operar também na capital, em parceria com o recém fundado
FRIGORÍFICO PORTO LTDA.
3.10 Em Porto Velho, o Sr. Roberto Demário Caldas aluga a unidade
frigorífica(imóvel e maquinário) ao FRIGORÍFICO PORTO LTDA, por apenas
R$4.000,00(quatro mil reais) por mês(DOC.419/434): Nesta Unidade todo
empreendimento é realizado em nome do parceiro.
4.1.Em Cacoal, onde saiu de cena o Frigorífico Bonsucesso, o FRIGORIFICO
SANTA ELVIRA LTDA loca a unidade frigorífica ao FRIGORIFICO PORTO LIDA
por R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) mensal, e em vez de rescindir o
contrato de trabalho com seus empregados, transfere-os para o locatário e
na CTPS dos empregados foi carimbado: "Em razão do contrato de
arrendamento a partir de 02/05/2001 o empregador passa a denominar
Frigorífico Porto Ltda, situado a Rodovia BR-364, no....., Km 3,5, Distrito
Industrial de Cacoal — RO, com CNPJ 01.738.123/0001-97, assumindo todos
os ônus e direitos trabalhistas dos funcionários transferidos conforme artigo
10 e 448 da CLT" e "NOVA RAZÃO SOCIAL — Frigorífico Porto Ltda, CNPJ
01.738.123/0001-97"(DOC.435)."
29. Além desses fatos que, por si sós, caracterizam o grupo econômico, foram
mencionadas no RGE - item "5.Elementos de Prova e Fatos Relevantes" - várias
situações comerciais, trabalhistas e judiciais envolvendo, de um lado, os
Frigoríficos Santa Elvira, Novo Estado, Bonsucesso, Porto e Vale do Rio Acre em
comum interesse, de outro, as diversas pessoas físicas/jurídicas devidamente
identificadas. As provas estão juntadas nos autos.
30. Diante do exposto, razão não assiste ao impugnante, posto estarem presentes
todos requisitos necessários para caracterizar o grupo econômico entre os
Frigoríficos identificados, assim, definido "quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica" (art. 748
da IN SRP ng 03, de 14.07.2005).
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
13
31. As empresas que integram o grupo econômico respondem solidariamente
pelas contribuições previdenciárias. É o que dispõe o art. 30, inciso IX, da Lei
8.212/91. lnexiste violação ao art.265 do Código Civil.
Percorrendo as jurisprudência do CARF, especialmente a que trata dos requisitos
para caracterização de grupo econômico, verifico que a decisão recorrida e os fundamentos
descritos no relatório fiscal, para caracterização do grupo no presente feito, encontram-se em
total sintonia.
Colha-se precedente da 2a Turma da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução
de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
(Acórdão no 9202-007.682 – 2a Turma, julgado em 26/03/2019).
Ademais, quanto à responsabilidade solidária, o CARF possui entendimento
sumulado quanto à matéria. Veja:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Com isso, confrontando os fundamentos de fato e de direito apontados no relatório
fiscal e as razões de decidir da decisão recorrida, entendo que restou plenamente caracterizado o
grupo econômico, não tendo sido apresentado qualquer dado concreto por parte do recorrente
que infirmasse a conclusão.
Desta feita, rejeito a preliminar.
JUROS DE MORA - SELIC
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.868 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11555.001384/2010-16
14
Quanto ao percentual que deve incidir a título de juros de mora, a matéria
encontra-se pacificada de acordo com a súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Mencionado entendimento sumulado é de observância obrigatória face seu caráter
vinculativo.
Desta forma, correta a incidência dos juros na forma que apurada pela fiscalização.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1827
DF CARF MF
Original